Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-55.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023546-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JOEDER BEZERRA DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO
DACONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTEE DA QUANTIDADE
DAS
DROGA
S
APREENDIDA
S
– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PACIENTE ACOMETIDO DE GRAVE ENFERMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO PELO ESTADO DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ONDE
SE ENCONTRA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
,

uma vez que ele
responde a outras ações penais, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da custódia provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

3
. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Os tribunais pátrios, em situações excepcionais, têm entendido ser possível a concessão do benefício da prisão domiciliar ao acusado, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, quando comprovado que seu tratamento de saúde não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde está custodiado ou que estão sendo vedadas suas saídas para essa finalidade pela autoridade apontada como coatora, circunstâncias, essas, que
, todavia,
não ficaram demonstradas nesta ação constitucional.

6
. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
João Douglas Laurentino Souz
a
em
favor
de
Joeder
Bezerra
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9
ª Vara Criminal
Especializada em Delitos de Tóxicos
da Comarca de Cuiabá
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso cautelarmente
no dia

17
de
dez
embro de 20
21
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
), cuja custódia foi convertida em
preventiva
por força de decisão prolatada
no Auto de Prisão em Flagrante Delito n
.
1018793-26.2021.8.11.0042 pelo juiz plantonista
.

Sustenta
o
impetrante
que, ao contrário do que
foi
decidido nos autos, o paciente não deveria ter sido autuado pelo crime descrito no art. 33 da Lei
A
ntidrogas, mas por porte para consumo pessoal, conduta tipificada no art. 28 do
referido
diploma legal, diante da insignificante quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
– aproximadamente 20 g
ramas e,
por consequência, deveria ser instaurado termo circunstanciado de ocorrência e encaminhado ao Juizado Especial Criminal
.

Assevera que o procedimento adotado
pelo juízo
viola o disposto no § 2º do art. 48 da Lei n. 11.343/06,
assim redigido
:
“Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários”
.

Registra que
, na espécie, não estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, eis que
a quantidade
das
drogas
apreendida não é considerada expressiva,
não servindo, pois,
para fundamentar a
custódia provisória do paciente
pela necessidade de garantia da ordem pública.

Alega que o paciente
sofreu acidente automobilístico
e neces
sita de acompanhamento médico,
mas está impossibilitado de prosseguir com o tratamento, o que,
no seu entendimento
, viabiliza a concessão
a seu favor
de prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal
e,
subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do referido Codex.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
114037961
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114965496
e seguintes, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, encaminhando diversos documentos relativos ao processo principal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante do ID
11582147
5
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Nem mesmo a discussão acerca da quantidade
da
s
droga
s
apreendid
as
tem pertinência neste momento processual, sem falar que a versão do paciente – de que fo
ram
apreendida
s
em seu poder cerca de 20
gramas
de entorpecente
apenas
– é contrária àquela apresentada pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na localização
dos narcóticos e

na
p
risão
do favorecido

no dia dos fatos,
segundo os quais também foram

objeto de
apreen
são

vários
apetrechos comumente utilizados no comércio de drogas, a exemplo da balança de precisão,
de modo que não há
como se
afirmar que a lavratura do
aludido
auto de prisão em flagrante delito seja
ilegal, bem como os autos
deveria
m
, de pronto, ser
em
encaminhad
os
ao Juizado Especial Criminal.

Aliás, s
obre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo
da
primeir
a

instância
considerou além da reiteração delitiva do paciente– que já
tem
uma condenação pelo delito de tráfico de drogas –, o fato de ele ter em depósito quantidade relevante de entorpecentes.

A propósito, veja-se esta parte da decisão reprochada:

Vistos,

[...]

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de lhe ser concedida a liberdade provisória.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (
art
. 282 do CPP).

No caso em apreço, observa-se que
estão presentes
as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Consta do B.O n. 2021.332611 a seguinte narrativa:

“
A EQUIPE RAIO 05 EM MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DA PRAÇA DO PORTO AVISTOU UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTE INDO E VOLTANDO EM DIREÇÃO ASMARGENS DO RIO, MOMENTO ESSE A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ALGUNS SUSPEITO EVADIRAM-SE PARA AS MARGENS DO RIO, ONDE PARTE DAS EQUIPES CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM EM ALGUNS INDIVÍDUOS, PORÉM NADA LOCALIZADO. OUTRA PARTE DA EQUIPE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO DOS OUTROSSUSPEITO, VINDO A REALIZAR A ABORDAGEM DO SUSPEITO DOUGLAS NAS MARGENS DO RIO LOGRANDO EXITO EM LOCALIZAR 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), EM ATO CONTÍNUO A EQUIPE REALIZOU BUSCAS EM MEIO A VEGETAÇÃO COM O INTUITO DE LOCALIZAR OS OUTROS INDIVÍDUOS, QUANDO EM UMA MOITA COM POÇA DE LAMA NAS MARGENS DO RIO LOCALIZOU O SUSPEITO JOEDER, ESTE TENTOU ESCONDER DOIS ROLOS DE PAPEL FILME, 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E A QUANTIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS). DIANTE DOS FATOS A EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHOU PARA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ COM O USO DE ALGEMAS. OBS: OS DOIS SUSPEITOS APRESENTAM ALGUMAS ESCORIAÇÕES DEVIDO A FUGA PELA MATA AS MARGENS DO RIO POSSIVELMENTE PELO TERRENO ACIDENTADO E DIVERSOS GALHOS E MATOS.”

Destarte, verifica-se que presentes os
indícios de autoria

do delito de tráfico de drogas, haja vista o depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem, além de que, junto com a
droga fracionada, também houve a apreensão de
dinheiro,rolos
de papel e balança de precisão
, instrumento comumente usado em crimes desta natureza.

Com efeito, se observarmos o conteúdo do
laudo n.
º 3.14.2021.81996-01
, verifica-se que foi apreendida considerável quantia de entorpecente, cerca de
19,89 g
de COCAÍNA e 04,04g de MACONHA
,
estando presente a
materialidade
delitiva
.

Aliado a isso, ainda, verifica-se que o envolvimento do autuado
JOEDER BEZERRA DA SILVA

com delitos desta espécie não é inédito, tanto é assim que responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos
n.°
1006913-37.2021.811.0042, perante o Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, na qual consta condenação datada de
12/09/2021,
na qual lhe foi permitido o direito de recorrer em liberdade, no entanto, mostrando descaso com a Justiça, tornou se envolver com o delito.

Tal circunstância, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado. 06 do TJ/MT

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar do autuado, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em tese praticado, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JOEDER BEZERRA DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Para tanto e visando atender a orientação contida no Ofício Circular n. 76/2020-CGJ,
DETERMINO
a expedição de mandado de prisão utilizando a plataforma BNMP 2.0. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do sistema, que deverá ser certificado nos autos,
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Oficie-se a todos os Juízos perante os quais o autuado responde a processos, comunicando acerca da prisão efetuada nestes autos.

Considerando não haver relatos de tortura,
DEIXO

de deliberar a respeito.

Ciência à Defesa e ao Ministério Público.

Após, redistribua-se a Vara Competente.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2021.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

(documento assinado digitalmente)

[...].
(ID
73033456 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1018793-26.2021.811.0042
).
Destaques no original

Verifica-se, pois, que
o
magistrado

justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, consubstanciado
na quantidade

das
droga
s
apreendida
s
e na diversidade de sua natureza
; como também pela
renit
ência
delitiva
do favorecido
. Daí por que
agiu corretamente
o
magistrad
o
,
eis que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
do crime, bem como em razão de sua reincidência.

Sendo, pois, forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública
, considerando, principalmente
,
que
o favorecido
aguardava em liberdade o trânsito em julgado de condenação anterior e, em tese, se envolveu novamente com o crime
.

Demais disso, e
mbora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Por derradeiro, a d
espeito de o impetrante
afirmar
que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar para que possa
dar continuidade a tratamento médico, em razão de acidente sofrido
há pouco tempo
, tem-se que o caso em apreciação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do
julgado
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos dos
arts
. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta.

2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62/CNJ.

3. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (
arts
. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A despeito da quantidade não expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta - advinda da variedade de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), bem como da referência ao encontro de touca balaclava, simulacro de arma de fogo e embalagens plásticas -, e no risco de reiteração delitiva decorrente dos antecedentes criminais, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como verificado, na hipótese.

6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021)
.
Desta
camos

Entretanto, na hipótese vertente, o impetrante não trouxe para este
s

autos
qualquer elemento que comprove a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico na unidade prisional onde se encontra custodiado. Ao contrário, da análise das informações
constantes do prontuário médico
juntado

(
ID 114031497
) observa-se que
o acidente automobilístico a que se refere como recente, data de 12 de outubro de 2020, sendo certo que as anotações de procedimentos
, internação
e prescrições médicas
fazem referência
à mesma data, portanto, há mais de um ano
, havendo
tão somente
anotação de consulta médica particular agendada para o dia 29 de dezembro de 2021, conforme se observa
no
ID 114031498.

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente
necessitar ou não de acompanhamento médico mesmo depois do decurso desse tempo
, ocorre que,
a priori
, seu estado de saúde não descarta a possibilidade de manutenção da sua prisão preventiva, porque, conforme
asseverados linhas
volvidas, o Estado tem o dever
de
providencia
r
de forma adequada o tratamento médico que a condição de saúde dele exige e, de fato,
não há notícia comprovada em contrário
.

Além do mais,
não se pode olvidar que não basta, para a concessão do benefício almejado, que o estado de saúde do paciente seja grave, devendo, também, o impetrante provar que a unidade prisional onde
o favorecido
se encontra não possui condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado
no
caso em espécie.

Logo,
é forçoso reconhecer que não
fic
ou demonstrado, nesta via mandamental, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que
a assistência
de saúde prestad
a
ao paciente no estabelecimento prisional onde
está
recolhido é ineficiente e inadequad
a
para a continuação do seu tratamento, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por ele sofrido.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
Joeder
Bezerra da Silva
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022